Tribunal: TJDFT
Processo: 0706063-78.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO DE FATURA. TRAMA PERPETRADA POR TERCEIRO. ENVIO DE BOLETO POR APLICATIVO DE MENSAGENS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEFICIÊNCIA. FALHA NA SEGURANÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese de pagamento indevido com o cartão de crédito de correntista vítima de trama perpetrada por terceiro, consistente na troca do cartão magnético e obtenção da senha.
2. A responsabilidade do fornecedor é objetiva e decorre da teoria do risco da atividade, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Além disso, salienta-se o entendimento firmado no Enunciado no 476 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias.
3. A mera alegação de que as operações financeiras impugnadas correspondem a falha de segurança pública e não falha no serviço bancário não é suficiente para excluir a responsabilidade da instituição financeira.
4. Se não há nos autos demonstração de que a instituição financeira tenha se precavido e apurado se efetivamente o cartão fora utilizado pelo correntista, fica evidenciada a falha na segurança oferecida pelo banco recorrente.
5. Apelação conhecida e desprovida.